Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735381-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHRMED MAMED JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista a sentença proferida nos autos originários (ID. Num. 30548599), à parte agravante para que se manifeste acerca da possível perda do objeto do presente recurso, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 15:03:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora